Tribunal: TJMT
Processo: 1013208-81.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013208-81.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VANILZA PONTES DE OLIVEIRA - CPF: 550.659.881-53 (RECORRENTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 06.016.527/0001-90 (RECORRIDO), MARCOS PAULO MODESTO - CPF: 908.877.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE JÁ SE MANIFESTOU POR ESCRITOE EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1013208-81.2019.8.11.0003

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS

RECORRENTE: VANILZA PONTES DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 03/12/2020

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA – DESCONTO DE TRÊS POR CENTO A TÍTULO DE PAGAMENTO DE PLANO DE SAÚDE SOBRE A REMUNERAÇÃO BRUTA – ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA INDEVIDA DO DESCONTO SOBRE AUXÍLIO TRANSPORTE –
AUXÍLIO TRANSPORTE NÃO INTEGRA REMUNERAÇÃO BRUTA DO SERVIDOR
– LEI MUNICIPAL COMPLEMENTAR No 226/2016 – VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO SOBRE AUXÍLIO TRANSPORTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Lei Municipal no 226, de 28 de março de 2016, a qual estabelece que o auxílio transporte é verba de natureza indenizatória, sobre o qual não deve incidir descontos.

Desse modo, entende-se que os descontos para pagamento de plano de saúde não podem incidir sobre verbas de caráter indenizatório, em razão desta não constituir renda ou acréscimo patrimonial, senão reparação.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por VANILZA PONTES DE OLIVEIRA contra a sentença que julgou improcedente a ação contra o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores de Rondonópolis, para a restituição dos valores cobrados à título de plano de saúde, os quais tiveram incidência indevida sobre verba indenizatória de auxílio transporte.

Em sede de contrarrazões, apenas requereu a manutenção da sentença.

O representante do Ministério Público manifestou em sede de sessão de julgamento, pela sua não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Em análise aos autos, a reclamante é servidora pública municipal de Rondonópolis/MT, exercendo o cargo de professora em zona rural, e alega sofrer descontos em sua remuneração a título de pagamento de plano de saúde, descontos esses que estariam incidindo indevidamente sobre o auxílio transporte recebido.

Afirma que o auxílio transporte é verba de natureza indenizatória, não integrando a remuneração bruta do servidor, de modo que não pode servir de base de cálculo para desconto do plano de saúde. Por fim, requer a restituição dos valores descontados sobre o auxílio transporte, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

O magistrado julgou improcedente o pedido inicial, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...) Desta forma, a remuneração bruta é aquela acrescida de todos as verbas salariais, independente da característica que guarde a natureza da verba. Com isso, não verifico nenhuma ilegalidade promovida pela Ré ao promover o desconto conforme determinado pela Lei de regência. Ademais, cabe à parte autora o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de Processo Civil. A parte autora apesar de relatar um fato, junta provas em desconformidade com os seus relatos, visto que tudo corrobora que o desconto ocorreu de forma regular. Desta forma, ante a ausência de provas em contrário, presume-se verdadeira a versão apresentada pela Ré. A consequência do descumprimento do ônus mencionado é a improcedência do pedido, já que meras alegações são insuficientes.”

Pois bem. Compulsando os autos, tenho que a sentença comporta reparos.

Isso porque foi publicada a
Lei Municipal no 226, de 28 de março de 2016
, a qual estabelece que o auxílio transporte é verba de natureza indenizatória, sobre o qual não deve incidir descontos. Veja-se:

Art. 21-A – Ficam asseguradas as Vantagens Pecuniárias aos profissionais que laboram nas Unidades Escolares da Zona Rural, o Auxílio Transporte. (...) VIII – Sobre auxílio transporte não incidem descontos, salvo nos casos de faltas não justificadas ao serviço, caso em que incidem os descontos sobre a remuneração básica mensal, sendo mantido o percentual estabelecido nesse Artigo a título de auxílio transporte, excetuado as hipóteses de descontos previstos em Lei.

Desse modo, entende-se que os descontos para pagamento de plano de saúde não podem incidir sobre verbas de caráter indenizatório, em razão desta não constituir renda ou acréscimo patrimonial, senão reparação. Tanto é que o auxílio transporte não serve de base de cálculo para outras verbas salariais, como horas extras, décimo terceiro salário, férias etc.

Nesse sentido:

“O auxílio transporte tem natureza indenizatória, visando ressarcir ao servidor despesas com seu deslocamento, por isso não se incorpora à remuneração.” (TJMT - N.U 1000383- 22.2016.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público Coletivo, Julgado em 14/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019) “(...) ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. SUBSÍDIO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃOVEDAÇÃO. MP N. 2.165-36/2001. DESCONTO. POSSIBILIDADE. USO DE VEÍCULO PRÓPRIO OU COLETIVO. ‘(...) A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que o auxílio-transporte tem a finalidade de custear as despesas realizadas pelos servidores públicos com transporte para deslocamentos entre a residência e o local de trabalho, e vice-versa, sendo devido a quem utiliza veículo próprio ou coletivo. Precedentes: AgInt no REsp 1455539/RS, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF da 3a REGIÃO), DJe 18/8/2016; AgRg no REsp 1.567.046/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 2/2/2016; e AgRg no AREsp 471.367/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 22/4/2014. (...)’ (REsp 1598217/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 05/02/2019) (...) (TJ-DF 0721606-28.2020.8.07.0016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 14/10/2020, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 29/10/2020)

Quanto ao alegado dano moral, apesar de comprovados os descontos indevidos incidindo sobre o auxílio transporte, a reclamante não fez prova alguma de ter vivenciado situação que lhe afetou a personalidade, a moral e a dignidade, a ponto de desencadear a condenação desejada, razão pela qual o pedido de indenização por danos morais deve ser rejeitado.

ISTO POSTO
, conheço do recurso inominado e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar que o promovido deixe de incluir verba indenizatória de auxílio transporte na base de cálculo para desconto do plano de saúde, bem como que restitua, na forma simples, o valor cobrado indevidamente, no montante de R$ 2.119,79 (dois mil, cento e dezenove reais e setenta e nove centavos), com incidência de correção monetária pelo IPCA-E, desde o seu desconto indevido, e acrescido de juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), desde a citação válida, bem como,
acrescendo-se à condenação ainda os valores efetivamente descontados nos mesmos moldes após o ajuizamento da demanda
, a serem apresentados pela parte autora e futura exequente, com os mesmos índices e mora já fixados anteriormente.

Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020